Tribunal: STF
Processo: ARE 1524847
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVOS LEGAIS EM APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA - GDAFA. TERMO FINAL. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. SUCUMBÊNCIA. 1. Embora o provimento sentencial esteja alinhado com a compreensão que esta Corte vem emprestando à matéria no que tange à manutenção do pagamento enquanto a gratificação mantém seu caráter genérico, este Tribunal tem firmado posição no sentido tal manutenção tem seu termo final com o estabelecimento pela Portaria n. 1.031/2010 dos critérios e procedimentos específicos para a avaliação individual e aferição do desempenho institucional. Assim, é de ser explicitado que o marco final para o pagamento é a data da publicação da indigitada Portaria, em 25/10/2010 2. Quanto à alegação de violação à coisa julgada, vez que no título exequendo não há referência a avaliações ou qualquer tipo de limitação temporal, consigno que em se tratando de execução de títulos que reconhecem o direito de servidores públicos a diferenças remuneratórias, este Tribunal temse orientado pela jurisprudência da Corte Superior, a teor do REsp Repetitivo nº 1.235.513/AL. No caso, a sentença foi prolatada em 10/08/2001 e integrada em sede de embargos de declaração em 21/11/2001. Interpostos recursos de apelação, esta Corte prolatou acórdão, denegando a segurança, em 25/03/2003. Na sequência foram interpostos Recursos Especial e Extraordinário pela parte autora, tendo somente sido concedida a segurança em 19/06/2007, por meio de decisão monocrática da lavra do Exmo. Min. Celso de Mello. Dessa decisão a parte ré, ora executada, interpôs Agravo Regimental em Recurso Extraordinário em 06/09/2007, cuja decisão de julgamento foi prolatada em 19/10/2010 e transitado o acórdão em julgado somente em 16/02/2011. Considerando que se está a tomar como marco final para o pagamento a data de 25/10/2010, quando da publicação da Portaria nº 1.031/2010, não há falar em malferimento à coisa julgada, vez que a última oportunidade de alegação da objeção de defesa da União, na pior das hipóteses, seria 06/09/2007, muito antes, portanto, do marco final ora definido. 3. De acordo com a jurisprudência do colendo STJ, a adoção de referenciais distintos daqueles fixados no título exequendo na fase de execução não afronta a coisa julgada, quando decorrente de legislação superveniente (REsp nº 1.112.746/DF, Rel. Min. Castro Meira, DJU 31/08/2009). Em virtude da decisão proferida pelo STF na ADI n.º 4.357, a colenda Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.º 1.270.439/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543- C do CPC), afastou a aplicação dos índices de remuneração básica da caderneta de poupança (atualmente, a TR) para fins de atualização monetária dos valores devidos. Nesse contexto, após a edição da Lei n.º 11.960/2009, os juros de mora devem ser calculados, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, em uma única incidência, e a correção monetária, pelo IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada no período, conforme determinado pelo STJ."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e incisos II e XXXVI; 37, caput; 40, §8º; 102, inciso I, alínea a; 102, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente